Tribunal: TJSP
Processo: 2226265-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. Pleito da agravante que visa a exclusão e/ou suspensão da inscrição do nome dela nos órgãos de proteção ao crédito, sob a alegação de que o juízo da execução está parcialmente garantido através da constrição que recaiu sobre seus ativos financeiros e que a medida fere os ditames do art. 805 do CPC. Juízo de verossimilhança não configurado. Não concorrência dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. Pleito da agravante que visa a exclusão e/ou suspensão da inscrição do nome dela nos órgãos de proteção ao crédito, sob a alegação de que o juízo da execução está parcialmente garantido através da constrição que recaiu sobre seus ativos financeiros e que a medida fere os ditames do art. 805 do CPC. Juízo de verossimilhança não configurado. Não concorrência dos requisitos do Art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000927045
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2226265-26.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
FLEXIBAG INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA, EDSON LUIZ
CASAGRANDE e ANGÉLICA MEIMBERG CASAGRANDE, é agravado BANCO
SAFRA S/A.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
AFONSO BRÁZ (Presidente), PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA
VILHENA.
São Paulo, 11 de novembro de 2020
AFONSO BRÁZ
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2226265-26.2020.8.26.0000
2/5
VOTO No: 32610 (processo digital)
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2226265-26.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: FLEXIBAG INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS
LTDA E OUTROS
AGRAVADO: BANCO SAFRA S/A
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL CÍVEL
JUIZ: INAH DE LEMOS E SILVA MACHADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. Pleito da
agravante que visa a exclusão e/ou suspensão da inscrição do
nome dela nos órgãos de proteção ao crédito, sob a alegação de
que o juízo da execução está parcialmente garantido através da
constrição que recaiu sobre seus ativos financeiros e que a
medida fere os ditames do art. 805 do CPC. Juízo de
verossimilhança não configurado. Não concorrência dos
requisitos do Art. 300 do CPC para a concessão da tutela de
urgência. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão
copiada às fls. 588 dos autos da execução, que indeferiu o pedido de tutela provisória
formulado pela agravante, que visa e exclusão ou suspensão da negativação vinculada
ao nome dela junto aos cadastros de inadimplentes, sob a alegação que (...) ainda que
tenham apresentados os executados garantias à presente, não houve concordância do
banco exequente. Ademais, se devedores, correta a medida aplicada, qual seja,
cadastro de inadimplentes (...).
Sustenta a recorrente que a decisão guerreada merece reforma, pois
entende que estão presentes os requisitos necessários para exclusão da negativação de
seu nome junto ao cadastro de inadimplentes. Afirma que ofereceu bens à penhora no
valor do débito e que não foram aceitos dada a recusa do banco, bem como que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2226265-26.2020.8.26.0000
3/5
ingressou com embargos à execução cuja pretensão é a correta aplicação das cláusulas
firmadas entre as partes, a fim de afastar as ilegalidades constantes na avença, de modo
que não deve ser penalizada com a mácula lançada em sua reputação. Aduz que,
enquanto se discute nos autos da ação que apresentou perante o Juízo de Curitiba/PR
(processo no 0009823-76.2020.8.16.0001) a plena liquidação do contrato, não pode ter
seu nome incluído nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de ofensa ao art. 805 do
CPC que prescreve que a execução deve ser conduzida do modo menos gravoso ao
executado. Pugna pela reforma da decisão e o provimento do recurso.
Recurso processado, indeferida a concessão do efeito suspensivo
almejado (fls. 18/20). Oposição ao julgamento virtual (fls. 24/25). Contraminuta às fls.
27/32.
É o relatório.
O recurso não merece acolhimento.
Para deferimento da tutela provisória buscada pela recorrente, faz-se
necessário a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito alegado
e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme se preconiza da
leitura do art. 300 do CPC, o que não se verifica na hipótese.
A agravante alega que não há utilidade prática em manter seu nome
lançado no rol dos maus pagadores, pois o banco já obteve êxito parcial quanto à
constrição de ativos financeiros vinculados ao seu nome e a execução só não está
totalmente garantida, eis que o credor recusou os outros bens por ela oferecidos para tal
finalidade. Complementa que ingressou com embargos à execução e, também, ação de
conhecimento que tramita na Comarca de Curitiba/PR (processo no
0009823-76.2020.8.16.0001), visando discutir as ilegalidades praticadas pelo exequente.
Contudo, o fato de existir ação que visa discutir o débito, não é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2226265-26.2020.8.26.0000
4/5
suficiente para inibir os efeitos da mora e impedir a instituição financeira de inserir o
nome do agravante no rol dos maus pagadores.
Este é, inclusive, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o
qual preconiza na Súmula no 380: “A simples propositura da ação de revisão de
contrato não inibe a caracterização da mora do autor”.
Não se desconhece o disposto no artigo 805, do Código de Processo
Civil, que determina que a execução deva ser conduzida da forma menos gravosa para o
devedor. Todavia, a regra deve ser observada e conjugada com a necessidade do
exequente em receber o seu crédito, de forma que o banco possui o direito de tornar
público o valor do quantum debeatur, valendo-se dos órgãos de proteção ao crédito para
tal finalidade.
Como elucidado pelo Juízo de origem (...) manifestaram-se os
executados (fls. 550/556), requerendo a exclusão dos seus nomes do Serasa, oferecendo
proposta de acordo. Manifestou-se o banco exequente (fls. 563/567), requerendo o
levantamento de valores e a condenação em litigância de má-fé. Decido. Ainda que
tenham apresentados os executados garantias à presente, não houve concordância do
banco exequente. Ademais, se devedores, correta a medida aplicada, qual seja,
inscrição em cadastros de inadimplentes (...).
Sendo assim, inviável dar outro deslinde ao caso.
Por fim, considerando precedentes dos Tribunais Superiores, que vêm
registrando a necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou
constitucionais supostamente violados e, a fim de evitar eventuais embargos de
declaração, apenas para tal finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão
vergastada, mesmo quando os tenha examinado implicitamente, dou por
prequestionados os dispositivos legais e/ou constitucionais apontados pela parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2226265-26.2020.8.26.0000
5/5
Por isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
AFONSO BRÁZ
Relator